Tribunal: TJMT
Processo: 1032692-18.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032692-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI - CPF: 029.750.890-31 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA. ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADIMPLIMENTO INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada na origem, por meio da qual a agravante buscava evitar os efeitos da mora, impedindo a inclusão de seu nome e de seus avalistas em cadastros de inadimplentes, bem como obstar o ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem financiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a irresignação da agravante atende ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a decisão de que indeferiu a antecipação da tutela deve ser reformada, considerando a alegação de abusividade contratual e a afirmada necessidade de afastamento dos efeitos da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre os fundamentos da sua irresignação e os motivos pelos quais a decisão recorrida deve ser reformada. No caso concreto, o agravo apresenta argumentação suficiente para permitir a análise do pedido, inexistindo violação a esse princípio.

O inadimplemento contratual de agravante desde outubro de 2024 é incontroverso, e a alegação de abusividade nos encargos pactuados não conduz, por si só, à suspensão automática dos efeitos da mora.

A revisão de cláusulas contratuais exige análise aprofundada das provas, o que deverá ocorrer na instrução processual, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para evitar os efeitos da mora, salvo demonstração cabal da abusividade das cobranças exigidas, o que não restou evidenciado nos autos, ao menos nesse momento processual.

Nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (posteriormente reeditada como MP nº 2.170-36/2001), admitem-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal para sua validade.

As instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme previsto na Súmula nº 596 do Supremo Tribunal Federal, e os juros pactuados somente podem ser considerados abusivos caso se mostrem manifestamente discrepantes da taxa média de mercado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal é observado quando o agravante expõe de forma clara os fundamentos de sua irresignação e os motivos pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.

O mero ajuizamento da ação revisional de contrato não exclui automaticamente os efeitos da mora, nos termos da Súmula nº 380 do STJ.

A análise da abusividade de cláusulas contratuais exige dilação probatória, não sendo cabível em sede de tutela antecipada sem a devida comprovação prévia da ilegalidade.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos firmados após a MP nº 1.963-17/2000 (atualmente MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme a Súmula nº 596 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Tabaporã/MT, na Ação Revisional de Contrato de Crédito Rural de n. 1000744-67.2024.8.11.0094, ajuizada pela Agravante em face da agravada
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA
.

A Agravante afirma que a ação de origem diz respeito a um pedido de revisão de contrato agrícola no qual a Autora/Recorrente buscou por meio de financiamento agrícola junto à Agravada adquirir um Trator Marca Jhon Deere, Modelo 7230J, Chassi 1BM7230JCMH006347, ano de 2021.

Relata que diante das dificuldades na realização dos pagamentos devido a secas que atingiram a região em que planta está em atraso de uma parcela que venceu no mês de outubro/2024.

Afirma que quando do ajuizamento da ação trouxe aos autos o contrato em questão, tendo demonstrado que os juros remuneratórios cobrados pela Recorrida são superiores a taxa de juros estabelecida pelo Plano Safra no período da contratação.

Argumenta que está demonstrado nos autos que a capitalização de juros aplicada pela Agravada é diária em desconformidade com o entendimento do STJ.

Aponta que deve ser observado no presente caso a legislação pertinente que no caso é o Plano Safra de 2020/2021, período em que foi firmado o contrato, sendo que na referida legislação previu
“a taxa de juros para a realização de investimentos e modernização da frota, dos implementos agrícolas o percentual de 8,5% a.a, e para empréstimos outros realizados pelas cooperativas com agricultores a taxa de 7,5% a.a”,

contudo, o contrato firmado entre as partes prevê a taxa de juros remuneratórios de 9,5% a.a, o que demonstra a sua abusividade.

Explana que a capitalização dos juros remuneratórios no caso em comento foi feita de forma diária, porém sem a indicação da taxa aplicada diariamente, o que submete o consumidor ao pagamento de valor acrescido e sem que este detenha o conhecimento do seu estabelecimento.

Defende que a descaracterização da mora é necessária ante a abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual, tais como juros remuneratórios e a capitalização diária sem a informação devida da taxa de capitalização.

Assim, pugna pela concessão da antecipação de tutela para que:

A) Seja deferida a autora o direito de contra prestar o valor incontroverso em conformidade com o Plano Safra 2021/2022, na época da contratualização, através de depósito judicial do montante, com a produção do efeito de afastamento da mora.

B) Seja afastada a mora com base no TEMA 28 dos precedentes do STJ (REsp 1061530/RS);

C) Seja a ré inibida, sob pena de multa diária, de:

Ajuizar busca e apreensão enquanto perdurarem os efeitos da tutela de urgência requerida;

Inserir o nome e CPF da autora e avalistas no SCR Bacen, seja na guia vencido, seja na guia prejuízo, enquanto perdurarem os efeitos da tutela de urgência requerida;

Inserir o nome e CPF da autora e avalistas no SPC, SERASA, enquanto perdurarem os efeitos da tutela de urgência requerida;

Levar o nome e CPF da autora e avalistas a PROTESTO CARTORÁRIO em razão dos débitos aqui discutidos, enquanto perdurarem os efeitos da tutela de urgência requerida;

Em igual sentido postula-se ainda a expedição do competente mandado de manutenção de posse do implemento agrícola na pessoa da autora.

No mérito, requer o provimento do recurso para confirmação da tutela vindicada.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido em id. 258027175.

Em sede de Contrarrazões (id. 267597778), a Agravada suscita, preliminarmente, a ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, no que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, em que pese o alegado pela Agravada, não se verifica o vício apontado, pois a partir de simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido, bem como, as razões do inconformismo da Recorrente, ao se contrapor a decisão recorrida.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE
OFENSA
– PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1º APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – PREJUDICADO.
O princípio da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra.
Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...). (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024). (Destaquei).

Portanto,
rejeito
a preliminar de ofensa à dialeticidade recursal.

O cerne da controvérsia diz respeito à regularidade da decisão recorrida que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada na origem que busca afastar os efeitos da mora, obstando a inclusão do nome da Agravante e seus avalistas nos cadastros de inadimplentes e outros sistemas, bem como o ajuizamento da ação de busca e apreensão do equipamento agrícola em questão.

Em que pese à irresignação recursal, não se vislumbra elementos para modificação da decisão recorrida.

Isso porque, é incontroverso o inadimplemento por parte da Agravante desde outubro/2024, e por mais que seja alegada suposta abusividade em relação aos termos pactuados, tal afirmativa deve ser analisada sobre o crivo do contraditório e não induz a suspensão automática dos efeitos da mora.

Importante destacar que segundo a jurisprudência do STJ
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
, sendo certo que
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
(STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ACOLHIMENTO – JUROS REMUNERTATÓRIOS FIXADOS AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores. Inalteráveis os juros nominais pactuados em percentual aquém da taxa média de mercado publicada pelo BACEN para a mesma espécie contratual e período contratado, não havendo cogitar-se ilegalidade e/ou abusividade. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012).- (N.U 1025634-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE –AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora (Súmula nº 380 do STJ). (N.U 1008457-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Acrescenta-se que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, e as instituições financeiras não se sujeitam a limitação estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da Súmula 596/STF:

As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Desta forma, os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado, o que a princípio não parece ser o presente caso.

Esta é a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.061.530:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Registra-se que nos termos da Súmula n. 380, do STJ,
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”
, de modo que, sem desconsiderar as alegações trazidas pela Recorrente, à suposta abusividade nos encargos contratuais deve ser analisada no âmbito da instrução processual, garantindo-se o contraditório e à ampla defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025